Tribunal: TJSP
Processo: 2283055-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação. Admissibilidade. Impossibilidade de condenar o agravante a pagar à agravada as parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito e o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação. Admissibilidade. Impossibilidade de condenar o agravante a pagar à agravada as parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito e o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Aplicação do entendimento do C. STF. Incidência das Súmulas no 269 e 271 do C. STF. RECURSO PROVIDO.